Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Processo : 0719061-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 193891183 do cumprimento de sentença n. 0734439-21.2023.8.07.0001) que deferiu a penhora de 10% do salário líquido da executada, aqui agravante, até o limite da obrigação. A agravante destaca que a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 883, IV, do CPC, deve ser aferida no caso concreto. Sustenta a impossibilidade da constrição deferida na origem porque o salário recebido é fundamental para sua sobrevivência. Alega que aufere rendimento mensal bruto em torno de R$ 7.000,00 e líquido de pouco mais de R$ 2.000,00. Aduz que parte da sua remuneração é destinada ao custeio de medicamentos de uso contínuo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, sem prejuízo de ulterior juntada da declaração de hipossuficiência, embora não relacionada no despacho de id. 58978456, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando os documentos anexados (id. 59340606 e seguintes), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% do salário líquido da agravante, sob o fundamento de que “a executada é servidora comissionada na CLDF, percebendo salário de R$ 7.101,33 bruto por mês e o salário médio líquido de aproximadamente R$ 4.000,00”. Sucede que a penhora autorizada comprometerá a subsistência da agravante. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que a renda bruta gira em torno de R$ 7.000,00 e o salário líquido recebido pela devedora, em outubro de 2023, foi de R$ 2.552,71 (id. 176854315 na origem), quantia que, em certa medida, se repetiu nos meses de março, abril e maio de 2024 (id. 59340873/59340876). Ademais, a agravante demonstrou que arca com despesas consideráveis para o custeio de medicamentos de uso contínuo (id. 176854316/176870828 na origem). Aliado a isso, as declarações do imposto de renda (ids. 59340864 a 59340871) e o extrato bancário (ids. 59340877 a 59340881) acostados comprovam que a parte não possui outra renda capaz de justificar a constrição salarial deferida. A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em abril de 2024, é de R$ 6.912,69, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo inadequada a penhora impugnada. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre o salário da agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual